Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIVÓRCIO. ALIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO TEMPO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO PRAZO DE TRES ANOS.

1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil).

2. A condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.

3. No caso, restou observado o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, com devido sopesamento dos fatos, notadamente da ausência de atividade laboral pela ex-cônjuge durante grande parte do relacionamento marital que perdurou anos, a qual se dedicou aos cuidados exclusivos com a família e com o lar, não possuindo a alimentanda, em verdade, experiência para atuar de imediato no mercado de trabalho e dele obter ganhos suficientes para assegurar o próprio sustento.

4. Razoável o critério de proporcionalidade estabelecido pelo julgador monocrático ao fixar a verba alimentar pelo período de três anos em desfavor do apelante, que sempre contribuiu para o sustento do lar ao longo do enlace matrimonial.

5. Negou-se provimento ao recurso.